Tribunal: TJBA
Processo: 8146105-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146105-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: ESPÓLIO DE MARILIA PASSOS

Advogado(s)
:
FABIANA TEIXEIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI N. 9.656/98. IMPLANTE DE PRÓTESE AÓRTICA. APELADA PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA. NEGATIVA DE COBERTURA. EXCLUSÃO CONTRATUAL. INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA INJUSTIFICADA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. IMPOSIÇÃO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E SAÚDE. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. SOFRIMENTO E ANGÚSTIA DA

SEGURADA. CONDENAÇÃO.

INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR ARBITRADO. R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS).

PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM VALOR ECONOMICAMENTE AFERÍVEL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ
ARBITRAMENTO. VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO.

PROMULGAÇÃO. LEI N. 14.905/2024. ALTERAÇÃO SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE IPCA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC, DEDUZIDA A ATUALIZAÇÃO PELO IPCA. ARTS. 389 E 406 DO CC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.
8146105-49.2024.8.05.0001
, tendo como litigantes, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR

PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.